Tribunal: TJES
Processo: 5001391-32.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001391-32.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LILIAM CARLA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1139 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por L.C.D.N., com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 590 dias-multa.

2. A condenação decorreu de fatos ocorridos em 19 de maio de 2022, quando a requerente foi flagrada mantendo em depósito, para fins de mercancia, 37 pedras de crack, 18 papelotes de cocaína, 01 bucha de maconha e a quantia de R$ 522,50 em espécie, no interior de imóvel situado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fundada exclusivamente na existência de outra ação penal em curso e em presunção abstrata de integração em organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A utilização de inquéritos policiais ou ações penais em andamento para afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é vedada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1139.

5. A simples existência de investigação ou processo criminal sem trânsito em julgado não comprova dedicação a atividades criminosas, sendo indispensável prova concreta e idônea para afastar o tráfico privilegiado.

6. A afirmação genérica de que seria inexistente ou rara a atuação autônoma no tráfico de drogas constitui conjectura abstrata, desprovida de suporte fático específico nos autos.

7. Estando presentes os requisitos legais da minorante — primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação a atividades ilícitas ou de integração em organização criminosa —, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição.

8. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas não se mostram exorbitantes, revelando-se adequada a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3.

9. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos, e sendo a ré tecnicamente primária, é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

10. Revisão criminal julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001391-32.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LILIAM CARLA DO NASCIMENTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por
LILIAM CARLA DO NASCIMENTO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (ação penal nº 0003792-86.2022.8.08.0035), na qual foi julgada culpada e condenada pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006),
à pena de
05
(
cinco) anos
e
09 (nove) meses
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
590 (quinhentos e noventa)
dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de
ilegalidade na terceira fase da dosimetria,
ao argumento de que o Juízo sentenciante não teria fundamentado concretamente o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pleiteando, assim, o
redimensionamento da reprimenda mediante aplicação do redutor (tráfico privilegiado)
(id. 12003572).

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 19 de maio de 2022, no Bairro Cobilândia, em Vila Velha/ES, na área conhecida como “Vila da Vitória” e apontada como local de intenso tráfico, a denunciada teria mantido em depósito, para fins de mercancia, o total de 37 (trinta e sete) pedras de “crack”, 18 (dezoito) papelotes de “cocaína” e 01 (uma) bucha de “maconha”, além da quantia de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) em espécie, sendo flagrada por Policiais Militares após informação de que duas mulheres e um homem estariam traficando drogas na região.

Prossegue a peça acusatória relatando que os militares se deslocaram ao local e abordaram a ré e as pessoas de Edinéia Caetano Ferreira e Rodrigo da Silva Santos, não localizando ilícitos em revista pessoal, mas que, com autorização de Edinéia, realizaram busca no interior do imóvel em que ela e a acusada residiam, oportunidade em que teriam encontrado as substâncias entorpecentes e o numerário no interior de uma bolsa guardada no guarda-roupas, atribuída à ora requerente, circunstâncias que, segundo a acusação, evidenciariam a destinação mercantil do material apreendido.

Feitos esses esclarecimentos,
p
asso ao exame d
a tese apresentada.

Da análise da sentença condenatória, observa-se que o Juízo de primeiro grau negou o tráfico privilegiado sob o argumento de que a acusada responderia a outra ação penal pelo mesmo tipo penal, concluindo que ela teria passado a
"integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação 'autônoma' no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes"
.

Contudo, o STJ, no julgamento do Tema 11391, firmou o entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, a simples existência de investigação criminal não é suficiente para demonstrar dedicação a atividades criminosas, sendo imprescindível prova concreta e idônea.

Além disso, a afirmação de que seria "raro" o exercício autônomo do tráfico constitui mera conjectura abstrata, desprovida de elementos fáticos concretos nos autos que comprovem o vínculo efetivo da requerente com estrutura criminosa organizada.

Logo, preenchidos os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação a atividades ilícitas ou integração em organização criminosa —, a aplicação da minorante é de rigor.

Considerando que a natureza e a quantidade das drogas (37 pedras de crack, 18 papelotes de cocaína e 01 bucha de maconha) não se mostram exorbitantes para o contexto local, entendo adequada a aplicação da redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Sendo assim, passo a redimensionar a reprimenda imposta
à requerente
.

Na
1ª fase,
mantenho a pena-base fixada na sentença em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 590 dias-multa.

Na
2ª fase,
ausentes agravantes ou atenuantes.

Na
3ª fase
, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Ausente causa de aumento, estabeleço a sanção definitiva em
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa, à razão mínima.

Em vista da nova pena fixada, e tratando-se de ré tecnicamente primário, estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
a serem estabelecidas pelo Juízo da execução.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
em consonância com parecer da Subprocuradoria Geral de Justiça (id 16332337),

CONHEÇO
e

JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal.

Caso prevaleça este entendimento, considerando a fixação do regime inicial aberto, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que a r
equerente
seja imediatamente colocada em liberdade, desde que não esteja presa por outro motivo.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho integralmente o preclaro relator.

VOTO-VISTA

Na Sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos a fim de melhor analisar a questão jurídica debatida.

Após detida análise do judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, acompanho Sua Excelência integralmente no que tange ao mérito da pretensão revisional, apresentando este voto apenas em complemento argumentativo para robustecer a fundamentação exposta no r. voto condutor.

Sob essa ótica convergente, o reforço cinge-se à demonstração de manifesto erro técnico na terceira fase da dosimetria da pena.

Importante observar que a r. sentença penal condenatória foi proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha em 23 de agosto de 2022. Ocorre que, poucos dias antes, precisamente em 10 de agosto de 2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1139 (REsp nº 1.977.027/PR), fixou a tese vinculante de que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
.

Ao fundamentar o afastamento do redutor na ação penal originária, o d. Juízo sentenciante justificou a vedação exclusivamente no fato da requerente ter sido condenada em outra ação penal, porém, sem trânsito em julgado.

Desse modo, a decisão rescindenda desrespeitou diretamente a orientação vinculante fixada pela Corte Superior, incorrendo em manifesto erro de direito, autorizador do corte revisional nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em reforço à tese do Eminente Relator, verifica-se que o acervo probatório não evidenciou outros elementos concretos de convicção aptos a demonstrar o engajamento da requerente em estrutura delitiva organizada, uma vez que não foram arrecadados no local dos fatos petrechos comumente associados à mercância habitual, tais como balança de precisão, material destinado ao franco empacotamento de drogas, anotações de contabilidade espúria ou aparelhos de comunicação restrita.

Ademais, impõe-se consignar o óbice intransponível decorrente do fenômeno do
bis in idem
. O d. Juízo originário, na primeira fase do método trifásico, utilizou expressamente a “
multiplicidade das substâncias”
como vetor para exasperar a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o Tema 712 (ARE nº 666.334/AM), fixou tese jurídica no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser valoradas concomitantemente na primeira fase da dosimetria (para a fixação da pena-base) e na terceira etapa (para afastar a minorante ou modular a fração do privilégio).

Sob esse prisma constitucional, a utilização dos mesmos fatores para exasperar a reprimenda e obstar o benefício configuraria inadmissível dupla penalização pelo mesmo substrato fático. De qualquer modo, a quantidade de entorpecentes apreendida não fora suficiente para, por si só, fundamentar o afastamento da benesse.

Arrimado nas considerações ora tecidas, as quais adito ao brilhante voto condutor para servir de reforço de fundamentação,
acompanho o voto condutor para
CONHECER e JULGAR PROCEDENTE a presente Revisão Criminal,

nos exatos termos delineados pelo Eminente Relator.

É como voto.